Tribunal: CARF
Processo: 16682.720960/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720960/2022-11
ACÓRDÃO
1202-002.232 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VALE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Comprovado que o acórdão embargado incorreu em lapso relacionado ao
período examinado pela autoridade fiscal, há de ser integrado a fim de ser
sanado o vício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para retificar o Acórdão 1202-001.362 com
alteração do campo período de autuação da ementa para “anos-calendário 2017 e 2018” e
adequando se a redação da conclusão do voto condutor em relação à decadência (item 2
preliminares) para “não conhecer com base no art. 101, inciso III, do RICARF.

em 27 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.232 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
acórdão no 1202-001.362, de 13/08/2024, assim ementado e decidido:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DRJ. APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA EM SEGUNDA
INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE PARCIAL DA
DECISÃO RECORRIDA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em
primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite no
direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte para que a 1a
instância análise a procedência ou não das alegações veiculadas sob a rubrica
“temas relativos aos tributos cobrados” na impugnação levada a julgamento.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da autuação, não conhecer da prejudicial de decadência
com base no inciso III, do art. 101 do RICARF e acolher a preliminar de nulidade
parcial do acórdão no 103.013.173 proferido pela 4a turma da DRJ3 para que
aquele colegiado decida sobre as matérias entabuladas no item III.4.1. da
impugnação.Este relator, ao elaborar o voto vencedor daquele julgado, limitou-se
a apresentar as razões que levaram o Colegiado a considerar procedente a
autuação fiscal pela indedutibilidade do ágio discutido nos autos. O voto
vencedor, contudo, não apresentou os fundamentos para a desqualificação da
multa de ofício.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, a Fazenda Nacional manejou o
recurso previsto no art. 115, inciso I do RICARF, apontando a omissão antes referida.
O despacho de fls. 1.873 a 1.876 admitiu parcialmente os embargos valendo-se dos
seguintes fundamentos:
1- INEXATIDÃO MATERIAL/ERRO DE ESCRITA: ANOS-CALENDÁRIO DA AUTUAÇÃO.
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.232 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
3
A embargante apresenta os seguintes argumentos:
2. O presente processo administrativo trata da amortização fiscal de ágio nos
anos-calendário de 2017 e 2018. No entanto, provavelmente por um lapso, a
ementa do Acórdão Embargado faz referência aos anos-calendário de 2018 e
2019.
3. Há evidente inexatidão material/erro de escrita na ementa, o que justifica a
apresentação dos presentes embargos, nos termos do art. 117 do RICARF.
4. A fim de evitar confusões posteriores, a Embargante pede, respeitosamente, a
correção da inexatidão material na ementa do acórdão, para que se faça
referência aos períodos de autuação corretos.
Há necessidade de correção do erro alegado.
Realmente, o presente processo cuida de lançamentos referentes aos anos-
calendário de 2017 e 2018, mas a ementa do acórdão embargado faz referência
aos anos-calendário de 2018 e 2019.
É oportuno registrar que uma das questões em litígio abrange alegação de
decadência, tema cuja análise demanda uma identificação precisa dos períodos
autuados.
Não bastasse isso, vê-se, também em relação à decadência, que o voto que
orientou o acórdão embargado se manifestou no sentido de “afastar” a prejudicial
de decadência, explicitando o lapso temporal transcorrido entre os fatos
geradores e a formalização do lançamento, enquanto na parte dispositiva do
acórdão, consta decisão de “não conhecer” da prejudicial de decadência, em
razão do inciso III do art. 101 do RICARF, o que também precisa ser mais bem
definido pelo colegiado.
Desse modo, os embargos devem ser acolhidos para que sejam sanados os
problemas acima apontados. Em seguida, o Sr. Presidente do Colegiado
encaminhou os autos a este relator, já que fora responsável pela elaboração do
voto vencedor do julgamento.
[...]
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1634/2023, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração
para que sejam sanados os problemas apontados no tópico “1- INEXATIDÃO
MATERIAL/ERRO DE ESCRITA: ANOS-CALENDÁRIO DA AUTUAÇÃO”.
E REJEITO os embargos em relação à matéria tratada no segundo tópico.
[...]
Em seguida, os autos foram remetidos a este Relator, para análise dos embargos
acolhidos.
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.232 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
Os embargos foram opostos e acolhidos na forma regimental.
Duas questões entabuladas como “inexatidão – erro material ou de escrita” foram
devolvidas ao Colegiado para as devidas correções.
A primeira delas diz respeito aos períodos a que se referem o contencioso.
Compulsando-se a amenta do julgado, contata-se que consta que ele se reporta aos anos-
calendário 2018 e 2019, quando os fatos se referem, concretamente, aos anos-calendário 2017 e
2018.
Deste modo, há de se admitir os embargos, sem efeitos infringentes, para que a
ementa traduza a verdade dos fatos e indique que eles são relativos aos anos-calendário 2017 e
2018.
A segunda incorreção diz respeito a uma divergência entre o dispositivo do acórdão
e o voto condutor do julgado no que respeita à preliminar de decadência. No dispositivo, restou
assentada a seguinte decisão (com destaques acrescidos):
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da autuação, não conhecer da prejudicial de decadência
com base no inciso III, do art. 101 do RICARF e acolher a preliminar de nulidade
parcial do acórdão no 103.013.173 proferido pela 4a turma da DRJ3 para que
aquele colegiado decida sobre as matérias entabuladas no item III.4.1. da
impugnação.
Já no voto condutor do julgado, consta a seguinte conclusão quanto ao tema:
Por estes fundamentos, afasto a preliminar de nulidade da autuação fiscal e a
prejudicial de decadência do direito de examinar os ágios glosados.
O referido art. 101, inciso III do RICARF ostenta a seguinte redação:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
I - decisão plenária transitada em julgado, proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade, nos termos do §2o do art. 102 da Constituição Federal;
II - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal; ou
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.232 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720960/2022-11
5
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do
art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Como o acórdão recorrido decidiu sobre a matéria valendo-se da Súmula CARF no
116, a alegação de decadência para a constituição do crédito tributário decorrente de amorização
de ágio não deve ser conhecida, de modo que os fundamentos do voto condutor do julgado
devem ser integrados pelos do presente acórdão.
Pelo exposto, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para que o acórdão
1202-001.362 seja integrado pelo presente acórdão, retificando-se o campo período de autuação
da ementa para “anos-calendário 2017 e 2018” e adequando-se a redação da conclusão do voto
condutor quanto à decadência (item 2 – preliminares) para “não conhecer, com base no art. 101,
inciso III do RICARF”.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1883
DF CARF MF
Original